Tribunal: TJSP
Processo: 1032755-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C COMPENSAÇÃO POR RESILIÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

RÉ NÃO INFIRMA QUE, DESDE 2005 ATÉ NOVEMBRO DE 2017, O AUTOR AGIU NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL DE SEUS PRODUTOS.

CARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DEVIDA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA 'J', DO ART. 27, DA LEI No 4.886/1965, EM RAZÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C COMPENSAÇÃO POR RESILIÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

RÉ NÃO INFIRMA QUE, DESDE 2005 ATÉ NOVEMBRO DE 2017, O AUTOR AGIU NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL DE SEUS PRODUTOS.

CARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DEVIDA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA 'J', DO ART. 27, DA LEI No 4.886/1965, EM RAZÃO DO DESFAZIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR NO MONTANTE DE R$ 24.256,27, ATUALIZADA DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TABELA DEPRE DO E.TJSP E JUROS MORATÓRIOS DE 12% AO ANO A CONTAR DA CITAÇÃO (CC, ART. 405).

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.